Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO DE GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA NO LAR DE AMBOS OS GENITORES. CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. REGULARIDADE. FORO DE BRASÍLIA.
1. Via de regra, a competência para as ações de interesse de criança ou adolescente é definida pelo local do seu domicílio, em obediência ao princípio do juízo imediato, previsto nos artigos 50 e inciso II do art. 53, ambos do CPC e incisos I e II do art. 147 do ECA, estreitamente ligado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (artigo 227 da CF).
2. De acordo com o princípio do juízo imediato (ECA, art. 147), o foro competente é determinado pelo lugar onde os menores exercem, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária, quando se trata de guarda compartilhada.
3. Brasília foi o último domicílio das crianças antes da separação, o que fez com que elas estabelecessem sua rotina diária nestas intermediações (com atividades escolares e extracurriculares), embora também residam alguns dias com a genitora em Águas Claras.
4. A partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, verifica-se que Brasília é onde os menores exercem, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária, devendo ser eleito o foro para o processamento do feito.
5. Deve-se sopesar que o estabelecimento da residência dos infantes em Águas Claras, ao que tudo indica, possui caráter provisório, existindo uma considerável possibilidade de que sua genitora altere seu domicílio, vindo a representar, futuramente, um lugar em que nenhuma das partes resida, podendo demandar, se for o caso, uma nova alteração de competência, causando tumulto processual, o que deve ser de todo combatido, notadamente quando envolve direito de parte incapaz.
6. Importa enfatizar que a definição da competência do juízo de Brasília em nada influenciará nas futuras decisões do magistrado singular, que poderá livremente definir a forma como será estabelecida a guarda dos menores e inclusive o seu lar de referência.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.